Tribunal: STJ
Processo: 0013519-28.2017.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2834914 - PR(2024/0469572-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ELIANA DE HOLANDA DA SILVA BARBOSA
ADVOGADO
: FERNANDO QUEVEM CARDOSO MOURA - PR064774
AGRAVADO
: NAZARE PLANEJAMENTO E VENDAS IMOBILIARIAS LTDA
EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: MARCO ANTONIO PALHA
AGRAVADO
: JESANE GOUVEIA DE JESUS
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO FADEL - PR013474
LUIZ ASSI - PR036159
REINALDO MIRICO ARONIS - PR035137
LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - PR035858
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE COMISSÃO
DE CORRETAGEM. SÚMULAS 5 E
. DISSÍDIO
7/STJ, SÚMULA 284/STF
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
3. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea “c” do
permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos que
alegadamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal
requisito, aplica-se a
ao caso.
Súmula n. 284/STF
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA56442286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:02:07
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: b2c4d74c-a5cd-4012-8a9e-15e07c9cd900

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/04/2026
04/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56442286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:02:07
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: b2c4d74c-a5cd-4012-8a9e-15e07c9cd900

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2834914 - PR(2024/0469572-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ELIANA DE HOLANDA DA SILVA BARBOSA
ADVOGADO
: FERNANDO QUEVEM CARDOSO MOURA - PR064774
AGRAVADO
: NAZARE PLANEJAMENTO E VENDAS IMOBILIARIAS LTDA
EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: MARCO ANTONIO PALHA
AGRAVADO
: JESANE GOUVEIA DE JESUS
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO FADEL - PR013474
LUIZ ASSI - PR036159
REINALDO MIRICO ARONIS - PR035137
LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - PR035858
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE COMISSÃO
DE CORRETAGEM. SÚMULAS 5 E
DISSÍDIO
7/STJ, SÚMULA 284/STF.
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
3. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea “c” do
permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos que
alegadamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal
requisito, aplica-se a
ao caso.
Súmula n. 284/STF
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55851555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:22
Código de Controle do Documento: fb1dcfd3-1cdb-4a0a-aa9d-e8ea9847da90

Trata-se de agravo interno (fls. 1.319-1.335) interposto contra decisão desta
relatoria, que nego provimento ao recurso (fls. 1.310-1.314).
Em suas razões, a parte agravante alega que a controvérsia referente à
comissão de corretagem em ação monitória não demanda reexame fático-probatório
ou interpretação contratual, mas sim a correta subsunção do direito aos
fatos delineados no acórdão, visando a reforma da decisão que considerou indevida a
verba. Argumentou ainda ter realizado o cotejo analítico necessário para demonstrar a
divergência de interpretação sobre a matéria
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 1.339-1.349).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 1.310-1.314):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da ausência de violação a dispositivo
legal, incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ (fls. 1.266-1.269).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 1.144):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE COMISSÃO
DE
CORRETAGEM
PREVISTA
EM
CONTRATO
DE
INTERMEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA.
SENTENÇA
QUE
REJEITA
EMBARGOS MONITÓRIOS E CONSTITUI DE PLENO DIREITO O
TÍTULO
EXECUTIVO
JUDICIAL.
INSURGÊNCIA
DA
RÉ-
EMBARGANTE.
1)
CONSTATAÇÃO,
DE
OFÍCIO,
APÓS
OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO ÀS PARTES, DE
NULIDADE
DA
SENTENÇA
POR
INSUFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO E OMISSÃO NA ANÁLISE DA INTEGRALIDADE
DA CONTROVÉRSIA ESTABELECIDA NOS AUTOS. DEVER,
TODAVIA, DE SE PROMOVER O JULGAMENTO IMEDIATO DO
MÉRITO DA CAUSA, VEZ QUE MADURA PARA TANTO, NOS
TERMOS DO ARTIGO 1.013, §3o, INCISOS III E IV, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. RECURSO QUE FICA PREJUDICADO. 2)
MÉRITO. 2.1) TESES DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA
ASSINATURA DO CONTRATO SUB JUDICE ORIUNDO DE ERRO E
DOLO DOS AUTORES, QUE ALÉM DISSO SEQUER TERIAM
PRESTADO
OS
SERVIÇOS
DE
INTERMEDIAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. Inexistência de comprovação de qualquer vício de
consentimento da ré-embargante em assumir a obrigação de pagar a
comissão de corretagem em contrato avulso e exclusivo para essa
finalidade. Prova oral e documental que bem esclarecem os fatos
ocorridos à época das negociações e a realização dos contratos de
compromisso de compra e vendas das dez unidades imobiliárias do
Documento eletrônico VDA55851555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:22
Código de Controle do Documento: fb1dcfd3-1cdb-4a0a-aa9d-e8ea9847da90

mesmo empreendimento. Aproximação entre a ré-embargante e a
incorporadora e vendedora dos imóveis que realmente foi fruto de
trabalho desenvolvido pelos autores. Terceira pessoa que apenas
atuou como angariadora da cliente, cooperando apenas na fase inicial
de aproximação dos contratantes, e que, inquirida como testemunha,
confirmou que à época trabalhava junto à equipe de vendas da
imobiliária autora, reconhecendo que seus profissionais atuaram na
negociação que gerou a conclusão das aquisições imobiliárias feitas
pela ré-embargante. Circunstâncias que se amoldam à previsão do
artigo 725 do Código Civil, dando guarida à pretensão de cobrança.
2.2) TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE
COMISSÃO DE CORRETAGEM À CONSUMIDORA ADQUIRENTE.
Ausência de irregularidade no caso em exame, considerando que se
atendeu, de forma satisfatória, o direito à devida informação por parte
da consumidora. Contrato independente de intermediação realizado
entre adquirente e imobiliária que indicou de forma precisa e
individualizada os valores devidos pelos serviços prestados e
correspondentes às aquisições dos imóveis objetos dos contratos
principais de compra e venda. Estrita observância da ratio decidendi
fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial Repetitivo no
2.3) DISTRATO POSTERIOR
1.599.511/SP.
DOS CONTRATOS PRINCIPAIS POR CULPA EXCLUSIVA DA
VENDEDORA. Circunstância que não é oponível aos autores para
deixar de pagar a comissão de corretagem. Intermediação imobiliária
que atingiu sua finalidade. Entendimento pacífico da jurisprudência.
2.4) RECONVENÇÃO. Pretensão de condenação dos autores-
reconvindos ao dobro da quantia cobrada nos autos, na forma do
artigo 940 do Código Civil. Improcedência em razão de acolhido o
pleito monitório. 3) LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA RÉ. Afastamento.
Ausência de qualquer conduta com dolo processual. SENTENÇA
CASSADA,
DE
OFÍCIO,
PROMOVENDO-SE
O
IMEDIATO
JULGAMENTO DA CAUSA COM A REJEIÇÃO (IMPROCEDÊNCIA)
DOS
EMBARGOS
MONITÓRIOS
E
DA
RECONVENÇÃO.
CONSTITUIÇÃO DE PLENO DIREITO DO TÍTULO EXECUTIVO
JUDICIAL. EXTINÇÃO DAS LIDES COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
NA FORMA DO ARTIGO 487, INCISO I,
702, § 8o, DO CÓDIGO
C/C
DE PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO DA DEVEDORA AO ÔNUS
DE SUCUMBÊNCIA EM AMBAS AS AÇÕES. APELAÇÃO CÍVEL
PREJUDICADA.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1.198-1.204).
Nas razões do recurso especial (fls. 1.213-1.234), interposto com
fundamento no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente
art. 105,
alegou dissídio jurisprudencial e violação dos seguintes dispositivos legais:
(i) violação dos arts. 1.013, §3o, III e IV; 343; e 492 do CPC, ao argumento
de que houve supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição,
uma vez que o Tribunal de origem procedeu ao julgamento direto da causa e
da reconvenção, caracterizando ainda reformatio in pejus (fl. 1.219); e
(ii) violação dos arts. 725 do CC e 46 do CDC, sustentando a ilegalidade da
cobrança da comissão de corretagem em razão da ausência de informação
prévia, clara e adequada ao consumidor, em desconformidade com a
orientação firmada pelo
(
(fls. 1.224-
Tema 938/STJ
REsp 1.599.511/SP)
1.225).
No agravo (fls. 1.272-1.282), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 1.286-1.295).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55851555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:22
Código de Controle do Documento: fb1dcfd3-1cdb-4a0a-aa9d-e8ea9847da90

Decido.
A tese do recorrente de violação processual (supressão de instância, duplo
grau de jurisdição,
) está intrinsecamente ligada à
reformatio in pejus
avaliação das condições da causa no momento do julgamento em 2o grau,
ou seja, se o processo estava de fato em condições para realizar o imediato
julgamento.
Nesse ponto, o Tribunal de origem foi categórico ao afirmar, com base no
conjunto probatório (prova oral e documental), que: (i) - haviam sido
produzidas todas as provas requeridas e imprescindíveis para o deslinde da
causa; (ii) - a lide se encontrava madura para julgamento e (iii) - a agravante,
em suas alegações finais, não alegou que faltavam provas.
Nesse contexto, a pretensão de infirmar a conclusão de que a causa estava
madura, para sustentar a supressão de instância ou a violação ao duplo grau
de jurisdição, demandaria o revolvimento do contexto fático-probatório, a fim
de demonstrar a alegada necessidade de retorno dos autos para produção
de prova ou para que a matéria fosse julgada pela instância de origem.
Contudo, no âmbito do STJ, é inviável reexaminar as premissas fáticas
(imputáveis às instâncias ordinárias) sobre a completude da instrução e a
maturidade da causa.
A mesma conclusão se aplica à tese de
. O Tribunal
reformatio in pejus
a quo
afastou a alegação com base na nulidade integral da sentença anterior e na
análise da evolução do ônus processual e financeiro imposto à parte. Assim,
a verificação de que o resultado final foi pior para a recorrente, em razão da
condenação na reconvenção e na sucumbência de ambas as lides, em
confronto com uma sentença nula que deixou de julgar a reconvenção, exige
o reexame do quadro probatório e das consequências financeiras
específicas, vedado também pela Súmula n. 7 do STJ.
Ainda, a tese de ilegalidade da cobrança da comissão de corretagem
também requer o reexame de fatos e provas (arts. 725 do CC e 46 do CDC).
Nesse ponto, o acórdão recorrido, para afastar a alegação de vício de
consentimento e falha no dever de informação, fundamentou-se nos
seguintes pontos: (i) - Prova
ou seja, houve análise dos
oral/documental,
depoimentos e da documentação para concluir que a aproximação e a
negociação contaram com a efetiva participação da imobiliária e seus
prepostos, rechaçando a tese de que apenas uma angariadora não
credenciada (Caroline) teria atuado; (ii) - Dever de Informação (art. 46 do
CDC e Tema 938 do STJ): Concluiu que a contratação se deu por
instrumento autônomo e próprio que indicou de forma "precisa e
individualizada os valores devidos", cumprindo o dever de informação
exigido pelo STJ e (iii) - Distrato (art. 725 do CC): Assentou que a
intermediação atingiu sua finalidade com a conclusão do contrato principal,
sendo o distrato posterior inoponível aos corretores (art. 725 do CC).
Assim, o recurso da agravante, ao insistir que a intermediação foi feita por
uma pessoa sem vínculo ou credencial, e que houve falha no dever de
informação, busca, na verdade, a reversão das premissas fáticas
soberanamente fixadas pela Corte de origem.
Isso demandaria o reexame dos depoimentos (da recorrente, do marido, da
testemunha Caroline) e da interpretação da prova documental (o contrato
autônomo de intermediação, e a rubrica nos contratos de compra e venda)
para verificar o grau de participação dos Recorridos e a suficiência da
informação prestada, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
Ademais, a alegação de que o acórdão deveria ter interpretado o contrato de
intermediação de forma diversa para reconhecer a abusividade da cláusula
(o que é inerente à análise do
do CDC em conjunto com a tese de
art. 46
vício) atrai, também, o óbice da Súmula n. 5 do STJ.
Documento eletrônico VDA55851555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:22
Código de Controle do Documento: fb1dcfd3-1cdb-4a0a-aa9d-e8ea9847da90

Ainda, a interposição do recurso pela alínea "c" também não é viável, em
virtude da ausência de demonstração analítica da divergência e da
incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Primeiramente, para afastar a aplicação da teoria da causa madura, o
recorrente compara o acórdão atacado com um paradigma do TJRJ em que
o Tribunal, diante de uma sentença
, determinou o retorno à
citra petita
origem. Contudo, a simples comparação de ementas, ou trechos genéricos,
é insuficiente.
A divergência, no caso concreto, não se restringe à mera aplicação do caput
do
§ 3o, CPC, mas à verificação da maturidade da causa, ou
art. 1.013,
seja, se a instrução probatória estava completa e se a matéria de fato era
apta a ser julgada em 2o grau. Como visto, o acórdão recorrido se baseou
em uma premissa fática de instrução completa (causa madura), enquanto o
acórdão paradigma se baseou em uma premissa fática de causa não
madura ou de omissão que comprometia o duplo grau. A aferição da
similitude fática para demonstrar o dissenso sobre a mesma base probatória
exige o revolvimento da prova, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
Em segundo lugar, a recorrente não demonstrou o dissídio jurisprudencial
nos moldes do
§ 1o, do CPC e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ,
art. 1.029,
art. 255,
ou seja, agravante deveria ter realizado o cotejo analítico entre as premissas
fáticas do acórdão recorrido e as premissas do paradigma, o que não
ocorreu de forma suficiente, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

No caso em tela, o acórdão do TJPR, ao julgar a ação monitória, foi
categórico ao afirmar que não restou demonstrada a relação jurídica de corretagem ou
a consecução do negócio por intermédio da agravante que justificasse a cobrança, ou
seja se o Tribunal
decidiu que a prova é insuficiente (inexistência de prova
a quo
documental escrita sem eficácia de título executivo que comprovasse a efetiva
prestação do serviço de corretagem ou o resultado útil da intermediação) ou que a
interpretação do contrato não ampara a pretensão (contrato de intermediação e sua
aplicabilidade ao caso concreto exigem a interpretação direta de cláusulas contratuais),
tais conclusões são imutáveis. Portanto, a incidência das Súmulas n. 5 e
é
7/STJ
medida técnica que se impõe.
Por fim, para o conhecimento do recurso pela alínea "c" do
III, da
art. 105,
CF, não basta a mera citação de acórdãos de outros tribunais. É imperativo que a
recorrente realize o cotejo analítico, expondo ponto a ponto por que os casos são
idênticos em seus fatos e por que a solução jurídica foi divergente. No presente
agravo, verifica-se que a parte limitou-se a reiterar teses genéricas.
Conforme consignado na decisão agravada, a ausência de demonstração de
que os paradigmas confrontados tratam de situações fáticas análogas às do acórdão
recorrido impede a verificação da divergência jurisprudencial. A técnica processual
exige rigor no preenchimento dos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o
e 2o, do RISTJ, sendo que o descumprimento dessas formalidades atrai a aplicação da
pois a deficiência na fundamentação impede a exata
Súmula n. 284/STF,
Documento eletrônico VDA55851555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:22
Código de Controle do Documento: fb1dcfd3-1cdb-4a0a-aa9d-e8ea9847da90

compreensão da controvérsia sob o prisma da uniformização da jurisprudência
nacional.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não haverá a majoração de
honorários advocatícios prevista no
§ 11, do CPC no julgamento de agravo
art. 85,
interno e de embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55851555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:22
Código de Controle do Documento: fb1dcfd3-1cdb-4a0a-aa9d-e8ea9847da90

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.834.914 / PR
Número Registro: 2024/0469572-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00135192820178160001 00422551220248160001 422551220248160001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELIANA DE HOLANDA DA SILVA BARBOSA
ADVOGADO
: FERNANDO QUEVEM CARDOSO MOURA - PR064774
AGRAVADO
: NAZARE PLANEJAMENTO E VENDAS IMOBILIARIAS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: MARCO ANTONIO PALHA
AGRAVADO
: JESANE GOUVEIA DE JESUS
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO FADEL - PR013474
LUIZ ASSI - PR036159
REINALDO MIRICO ARONIS - PR035137
LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - PR035858
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELIANA DE HOLANDA DA SILVA BARBOSA
ADVOGADO
: FERNANDO QUEVEM CARDOSO MOURA - PR064774
AGRAVADO
: NAZARE PLANEJAMENTO E VENDAS IMOBILIARIAS LTDA EM
Documento eletrônico VDA56428310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:13:49
Código de Controle do Documento: 5bfc4142-3e94-48a1-9749-96195e840208

RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: MARCO ANTONIO PALHA
AGRAVADO
: JESANE GOUVEIA DE JESUS
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO FADEL - PR013474
LUIZ ASSI - PR036159
REINALDO MIRICO ARONIS - PR035137
LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - PR035858
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:13:49
Código de Controle do Documento: 5bfc4142-3e94-48a1-9749-96195e840208